Tribunal: TJES
Processo: 0040988-08.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040988-08.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO RILKE DAZZI MACEDO e outros
APELADO: SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040988-08.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : JOÃO RILKE DAZZI MACEDO E

JUNIA SOARES DAZZI MACEDO

ADVOGADA : LAÍS SANTOS SCHAYDER

RECORRIDOS : SÉRGIO AUGUSTO LIMA SOARES

LUZIA LIMA SOARES E

FLÁVIA LIMA SOARES CALIMAN

ADVOGADO : SÉRGIO AUGUSTO LIMA SOARES

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A sentença acolheu o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita formulado pelos Apelados, no bojo da demanda anulatória de ato jurídico, revogando o benefício dos Apelantes.

E ainda, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 3225235).

Os Apelantes pretendem reformar a sentença, sustentando que (i) o fato de o primeiro Apelante ser médico não pressupõe a condição financeira de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento familiar; (ii) teve a sua renda brutalmente comprometida durante a situação pandêmica causada pela Covid-19; (iii) a simples afirmação da hipossuficiência jurídica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, e (iv) comprovam que possuem despesas consideráveis que lhes impedem assumir maiores gastos processuais, sem que sua dignidade e situação financeira sejam colocadas em risco (id. 2267324).

Não há manifestação dos Apelados em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, o juiz pode
indeferir
o pedido manejado, caso observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, especialmente aqueles relacionados ao padrão de vida e aos aspectos socioculturais, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

Dessa forma, há a necessidade de se adotar parâmetros objetivos para a análise das condições econômicas e financeiras da parte interessada no benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso, verifico que os Apelados comprovaram que o primeiro Apelante é médico, laborando como clínico geral no Hospital Santa Casa de Vitória e na Multimagem Diagnóstico Ltda (id. 2267322), cujos rendimentos constituem a renda mensal do núcleo familiar, em que se insere também a segunda Apelante, sua esposa.

Além disso, em que pese à tão só propriedade de imóvel (uma casa de dois pavimentos, com piscina) e dois veículos não demonstrar a possibilidade de arcar com os custos inerentes à demanda, entendo que as fotos juntadas permitem aferir o padrão de vida dos Apelantes, possuindo os mesmos condição financeira confortável e renda superior ao da maioria da população do país.

Os Apelantes confirmam a atuação do primeiro Apelante como médico, não tendo apresentado qualquer prova dos rendimentos e das despesas ordinárias da família, para contrapor a impugnação dos Apelados, ônus que lhes competia.

Os Apelantes somente anexaram documentos relacionados aos seus gastos quando da interposição do recurso, não se cuidando de fatos novos.

Nem mesmo as declarações de imposto de renda, por estarem desatualizadas, não se mostraram suficientes para derruir os argumentos dos Apelados, no sentido da capacidade financeira dos Apelantes em arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado (id. 2267324, 2267325, 2267326 e 2267327).

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da sentença, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/0040988-08.2013.8.08.0035_DI_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.